Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-95.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminares: Nulidade da sentença: bem fundamentada. Petição apta: pedido claro. Cerceamento de defesa: prova documental. Mérito. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297). Juros remuneratórios. Em tese, prevalecem a livre concorrência e a liberdade

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminares: Nulidade da sentença: bem fundamentada. Petição apta: pedido claro. Cerceamento de defesa: prova documental. Mérito. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297). Juros remuneratórios. Em tese, prevalecem a livre concorrência e a liberdade contratual. Revisão adstrita à abusividade decorrente de exagerada desvantagem do consumidor. Situação excepcional comprovada. Tese do Tema 27 do STJ. Substituição pela taxa média. Devolução do excedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.